Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712499-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONICLEY JOSE PEREIRA AGRAVADO: ECOLIVRE TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por RONICLEY JOSE PEREIRA contra ECOLIVRE TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 146873811, origem), nos autos da ação de n. 0721976-52.2020.8.07.0001, que rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova. O Agravado em contrarrazões suscita preliminarmente o não cabimento do presente recurso, em razão de o caso não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do Código Processual Civil. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023 17:28:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador